Tribunal: TJBA
Processo: 0101121-78.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0101121-78.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Nara Veronica Neres dos Reis e outros Advogado(s):ANAIRAN DE SANTANA GOMES, ADEVALDO DE SANTANA GOMES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR AMBULÂNCIA. VÍTIMA MENOR. ESTADO VEGETATIVO PERMANENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO MENSAL. VALOR E TERMO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de atropelamento de criança de 09 anos por ambulância da rede estadual de saúde. O acidente resultou em lesões neurológicas graves e estado vegetativo permanente. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$500.000,00 por danos morais e pensão mensal vitalícia de 3 (três) salários mínimos. O apelante busca a redução da indenização e do valor da pensão, bem como a limitação temporal desta última aos 65 anos da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 500.000,00) é exorbitante; (ii) definir o valor adequado da pensão mensal para vítima menor de idade e de baixa renda à época do fato; e (iii) verificar se o pensionamento deve ser vitalício ou limitado até os 65 anos de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR A gravidade extrema das lesões, que condenaram a vítima a um estado vegetativo permanente e suprimiram todas as suas perspectivas de vida, justifica a manutenção da indenização por danos morais no patamar de R$ 500.000,00, valor que não se mostra desproporcional ou fonte de enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ em casos análogos. Em relação à pensão mensal devida à vítima menor de idade que não exercia atividade remunerada, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o valor deve ser fixado em 1 (um) salário mínimo, presumindo-se ser esse o rendimento que a vítima auferiria ao ingressar no mercado de trabalho. Reforma da sentença neste ponto para adequação do quantum. A incapacidade total e irreversível da apelada impõe que o pensionamento tenha caráter vitalício, visando prover o sustento da vítima por toda a sua existência, não cabendo a limitação temporal aos 65 anos de idade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da pensão mensal para 1 (um) salário mínimo, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais em casos de lesões gravíssimas e irreversíveis deve observar a proporcionalidade, não sendo exorbitante valor expressivo que visa compensar a supressão da capacidade vital. 2. A pensão mensal devida a menor de baixa renda vítima de ilícito deve ser fixada em um salário mínimo e, em caso de invalidez permanente, deve ser vitalícia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.04.2015; STJ, REsp 1.794.115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0101121-78.2008.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, NARA VERONICA NERES DOS REIS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença vergastada, apenas para reduzir o valor da pensão mensal para 1 (um) salário mínimo, mantendo seu caráter vitalício e os demais termos estabelecidos na sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora